Tribunal: TJMT
Processo: 0004793-66.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004793-66.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELEFONIA- PESSOA JURÍDICA - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NO CONTRATO FALSIFICADA - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO APTA A DESCONSTITUIR O LAUDO PERICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Diante da falsificação das assinaturas nos contratos, é descabida qualquer cobrança inerente ao instrumento que não possui força vinculativa alguma. Logo, não há que se falar em pagamento de multa por rescisão unilateral, pois esta se justifica pelo descumprimento de obrigações que não foram legitimamente pactuadas.

II - “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

III - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004793-66.2014.8.11.0015 interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEPOSITO JUDICIAL E TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA perante 4a Vara Cível de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 98643985 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a inexistência do negócio jurídico referente aos contratos de ID. 98575984 - Pág. 9/98575984 - Pág. 14; bem como para reconhecer a inexistência dos débitos indicados como controvertidos, conforme apontado pela requerente na exordial, reconhecendo quitados os débitos referidos nos autos, mediante o depósito do valor de ID. 98642456 - Pág. 1/ 98642457 - Pág. 2, que autorizou o levantamento pela requerida, por fim, considerando que a requerente decaiu em parte mínima, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 98643988 que apesar do laudo pericial atestar que houve falsificação da assinatura da parte recorrida, o magistrado não está vinculada a essa prova, uma vez que o perito não levou em consideração que as assinaturas podem ser aperfeiçoadas com o tempo ou perderem a habilidade em virtude de diversos fatores;

Sustenta que houve contratação do serviço e sua consequente prestação, juntamente com a compra de inúmeros aparelhos, conforme comprovação nos autos;

Afirma que é legitima a cobrança por multa contratual em razão do cancelamento do contrato antes do termino do prazo de fidelização exigido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., doravante denominada recorrida, em face de CLARO S/A, doravante denominada recorrente, noticiando que contratou o serviço de telefonia móvel da requerida, que não foi prestado adequadamente, pois teve problemas ao realizar ligações, ausência de sinal de internet, entrega de pacote de dados inferior ao contratado, cobranças indevidas nas faturas, entre outros.

Afirmou ainda, que houve fraude na assinatura do representante legal da empresa requerente, simulando contratações de serviços e aquisições de produtos não solicitados. Informou que registrou reclamações e como o problema persistiu, em 14/01/2014, cancelou todos os contratos, falsos e verdadeiros, que possuía com a requerida.

Narrou que a requerida efetuou cobranças indevidas de multa por rescisão contratual e de serviços que não foram contratados, utilizados ou recebidos.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de declarar a inexistência do negócio jurídico referente aos contratos de ID. 98575984 - Pág. 9/98575984 - Pág. 14; bem como para reconhecer a inexistência dos débitos indicados como controvertidos, conforme apontado pela requerente na exordial, reconhecendo quitados os débitos referidos nos autos, mediante o depósito do valor de ID. 98642456 - Pág. 1/ 98642457 - Pág. 2.

A tese recursal funda-se na afirmação de legitima contratação dos serviços, que afirma a recorrente terem sido prestados devidamente, bem como ser escorreita a cobrança de multa por quebra de fidelidade.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos.

A parte recorrida ajuizou a presente demanda com pedido de declaração de inexistência de débito e restituição dos valores depositados judicialmente em decorrência de vício de qualidade dos serviços prestados pela recorrente, tais quais: instabilidade na conexão de internet, precariedade no sinal de telefonia, fornecimento de pacote de dados abaixo do contratado, bem como cobrança indevida diante de contratos não solicitados que tiveram assinaturas falsificadas, prevendo o fornecimento de aparelhos e chips que não foram entregues.

Postulada a realização de perícia grafotécnica no contrato impugnado, o experto sob ID. 98643979 - Pág. 2 anexou aos autos o laudo pericial que concluiu que as assinaturas examinadas são falsas.

A parte recorrente em sua apelação baseia sua irresignação com a sentença de parcial procedência unicamente na afirmação da legitimidade e regularidade da contratação e prestação de serviços, contudo, não trouxe em instância primeva ou neste momento, prova das sua alegações ou que contrariem a perícia realizada.

Diante da falsificação das assinaturas nos contratos, é descabida qualquer cobrança inerente ao instrumento que não possui força vinculativa alguma.

Logo, não há que se falar em pagamento de multa por rescisão unilateral, pois esta se justifica pelo descumprimento de obrigações que não foram legitimamente pactuadas.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - APLICAÇÃO NORMAS CDC - CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE - ÔNUS DA EMPRESA APELANTE - ARTIGO 373, I E 429, II DO CPC - CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE FIDELIDADE SUPERIOR À 12 MESES - ILEGALIDADE - CONTRARIEDADE ÀS NORMAS DA ANATEL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Na hipótese dos autos incidem as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor - CDC, eis que a empresa requerida/apelante se enquadra na conceituação de fornecedor de serviços e a autora/apelada se amolda à figura do consumidor, como destinatário final, conforme preceituam os artigos 2.o e 3.o do aludido diploma legal. Diante das falhas na prestação dos serviços, com diversas reclamações, sem nenhuma resolução ou melhoria, consubstanciou-se justificada a portabilidade dos contratos para outra operadora de telefonia e que a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída à empresa apelante. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MS - AC: 08082140420188120002 MS 0808214-04.2018.8.12.0002, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELEFÔNIA- PESSOA JURÍDICA- - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NO CONTRATO FALSIFICADA- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- DANO MORAL DEVIDO- QUANTUM. Sendo incontroverso que a empresa autora teve seu nome negativado indevidamente, em decorrência de contrato de prestação de serviços telefônico que teve a assinatura do representante legal da autora falsificado, fato esse confessado pela requerida, a procedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe. O valor da indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional ao grau de culpa, à gravidade do fato e do seu efeito lesivo, e às condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido daquela e nem o empobrecimento injusto deste.” (TJ-MG - AC: 10701100153470001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data de Publicação: 08/05/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021